Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-96.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação - Apropriação indébita - Pleito de decretação da nulidade de prova, consistente em "prints" de mensagens trocadas pelo aplicativo "Whatsapp" - Desacolhimento - Mérito - Materialidade e autoria da infração comprovadas - Réu que admitiu parcialmente os fatos - Declarações do ofendido seguras e confortadas por outros elementos de convicção - Dolo evidenciado - Pleito de reconhecimento do

Ementa:
Apelação - Apropriação indébita - Pleito de decretação da nulidade de prova, consistente em "prints" de mensagens trocadas pelo aplicativo "Whatsapp" - Desacolhimento - Mérito - Materialidade e autoria da infração comprovadas - Réu que admitiu parcialmente os fatos - Declarações do ofendido seguras e confortadas por outros elementos de convicção - Dolo evidenciado - Pleito de reconhecimento do princípio da insignificância rechaçado - Condenação mantida - Dosimetria - Sanções mantidas nos pisos legais, com substituição da corporal por restritiva de direitos - Fixação do regime aberto, em caso de descumprimento da pena substitutiva - Apelo desprovido, rejeitada a preliminar.